Tribunal: TJDFT
Processo: 0033358-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0033358-40.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY, BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL, BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY D E C I S Ã O Na petição de ID 49994252, o requerente BOLIVAR STEINMETZ e o requerido, BANCO DO BRASIL S/A, noticiaram a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação e a extinção do feito. Verifica-se que as partes são capazes e que foram conferidos aos advogados constituídos poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 53055068 e 42367292), e que a causa versa sobre direitos disponíveis. Assim, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado pelas partes. No mais, considerando que o Banco réu, intimado sobre o requerimento formulado pelos poupadores remanescentes, JONIO CITRA E OLIVEIRA e LUIZ CARLOS RUSKY, acerca da apresentação de proposta de acordo, afirmou que eventual proposta será enviada de forma extrajudicial (ID 51880110), mantenho os autos sobrestados, conforme determinado ao ID 8357852. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora